Tribunal: TJBA
Processo: 8025824-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025824-67.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: FAZENDA BRASILEIRO DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA Advogado(s): MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA AGRAVADO: MARIA LUIZA OLIVEIRA SOUSA Advogado(s):ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E ADMISSÃO DE PROVA EMPRESTADA. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO. AFASTAMENTO DA MULTA PROCESSUAL. AGRAVO PARCIAMENTE PROVIDO. 1. Considerando que não há controvérsia acerca do fato de que o terreno da Autora se encontra em local inferior ao terreno da Ré, em posição, portanto, de receber o fluxo de água ou eventuais resíduos líquidos que escoem do mesmo, não se mostra necessária a realização de perícia para apuração de tais alegações. 2 Quanto à realização de perícia com a finalidade de averiguar o funcionamento da bomba reserva para evitar transbordo de dejetos e a atuação do gerador de energia, constato que já transcorreram mais de oito anos desde o ajuizamento da ação, de modo que uma perícia realizada nesta oportunidade não terá o condão de comprovar a situação ou funcionamento da fossa na época dos fatos alegados na petição inicial. 3. No tocante à prova emprestada, que se trata de perícia realizada no ano de 2018, em processo em que é parte a ora Agravante, pode ser admitida para fins de esclarecimento de questões que sejam comuns a ambos os processos, cujo juízo de valor acerca de seu conteúdo escapa aos limites objetivos deste recurso, já que não fora objeto de apreciação pelo Juízo a quo. O contraditório, todavia, deve ser garantido ao Agravante, nos termos do art. 372 do CPC. 4. Por fim, entende-se ser legítima a pretensão recursal da Agravante, manifestado no exercício do direito à ampla defesa, de modo que concluo pelo afastamento da multa por embargos protelatórios fixada no juízo de origem. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025824-67.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante FAZENDA BRASILEIRO DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA e como agravada MARIA LUIZA OLIVEIRA SOUSA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relatora. Salvador, . Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora